Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703929-70.2020.8.07.0020 RECORRENTES: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS RECORRIDO: ERALDO RAMOS COSTA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ACORDO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 792, II, III e §1o, do Código de Processo Civil, o acordo pactuado entre os apelantes e o devedor seria ineficaz em relação ao exequente, tendo em vista a existência de registro de penhora do imóvel, em data anterior à realização do acordo. 2. Conforme inteligência da súmula 375 do STJ, para o reconhecimento da fraude à execução basta a existência do registro da penhora. 3. Não cabe prosperar a alegação de preferência do crédito proveniente de serviços advocatícios por possuir caráter alimentar, considerando que a transferência foi realizada sem observância da constrição que já recaía sobre o imóvel, em clara fraude à execução. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 85, §14, e 908, ambos do Código de Processo Civil, porque, presumindo sua má-fé na aquisição do imóvel, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e não considerou que os honorários advocatícios ostentam caráter alimentar, possuindo preferência em relação aos demais créditos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §14, e 908, ambos do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30340206 – Págs. 5/6 ao reconhecer a existência de fraude à execução, verbis: Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes celebraram acordo com o devedor ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA no bojo da execução de título extrajudicial no 0708514-05.2019.8.07.0020, recebendo o imóvel como parte do pagamento por dívida decorrente da prestação de serviços advocatícios. Conforme consta no ID 22915455, o acordo foi firmado em 03/10/2019 e homologado por sentença judicial em 25/10/2019 (ID 22915456). No entanto, conforme se observa da matrícula do imóvel no 84.840, inscrita no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a penhora que busca desconstituir foi registrada em 24/06/2019, portanto em data anterior ao acordo entre embargante e devedor (ID 22915993 - Pág. 7). (...) Os apelantes alegam que a sentença reconheceu a fraude à execução sem amparo em qualquer tipo de documento probatório. Todavia, a tese dos apelantes não merece prosperar, tendo em vista que o registro na matrícula do imóvel é prova suficiente para o reconhecimento da fraude à execução. Apesar disso, os recorrentes se limitaram a renovar o argumento de que o colegiado reconheceu a fraude execução sem amparo em qualquer documento. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Ademais, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) incidência dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1807841/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/10/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); c) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015